Tribunal: STF
Processo: ARE 1424922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA PARA RESPONDER PELO TRIBUTO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NOVA DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E A COBRANÇA DO IPTU SOBRE O MESMO IMÓVEL EM NOVO EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. ARTIGO 505, I, DO CPC. COISA JULGADA DE EFEITOS PROSPECTIVOS ENQUANTO PERSISTENTES OS ELEMENTOS QUE A FUNDAMENTARAM. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 239 DO STF NO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA CORTE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. APELO IMPROVIDO.



    I - O juízo a quo julgou improcedente a execução fiscal que pretendia cobrar do Apelante o IPTU referente ao exercício de 2019. Considerou que a sentença proferida no processo executivo nº 0572396-12.2014.8.05.0001, que declarou a ilegitimidade passiva da Recorrida e transitou em julgado, obstava nova tentativa.



    II – A aludida ação nº 0572396-12.2014.8.05.0001, foi constituída pelas mesmas partes e tratou exatamente do IPTU do imóvel de inscrição imobiliária nº 278.518-8. Assim, a sentença que declarou não ser a Acionada - ora Apelada - contribuinte do IPTU em questão, deliberou sobre a relação jurídica em si mesma e não apenas sobre o lançamento específico de um único exercício.



    III - As irregularidades verificadas num dado lançamento são restritas àquele exercício e a sentença que as reconhecer não faz coisa julgada para exercícios vindouros (Verbete 239 da Súmula do STF). Quando, porém, a sentença transitada em julgado alcança a relação de direito tributário material e diz que a exação fiscal objeto da ação não incide sobre aquele sujeito passivo, só a alteração do quadro fático ou normativo e a instauração de uma nova relação jurídico-tributária justificariam a não incidência na decisão paradigma.



    IV - No caso concreto a sentença determinou que o IPTU daquele imóvel não é de responsabilidade da Apelada. Assim, não houve limitação a um fato gerador em um determinado exercício, mas o afastamento da incidência do tributo naquela relação jurídico-tributária. Os efeitos da coisa julgada, portanto, se perpetuarão no tempo enquanto perdurarem as condições fático-jurídico-normativas que deram suporte à decisão judicial definitiva.



    V - Os honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo que afeta a Fazenda Pública não comportam redução.



    Recurso Improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 93, IX; 150, II, IV, alínea "b"; 170, caput, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente